Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Vistos etc. Retornam os autos a esta Relatoria para reanálise de acórdão proferido por esta e. 6a Turma Cível, em face do qual foi interposto Recurso Especial (ID 12519603). Antes de proceder ao reexame do processo e exercer eventual juízo de retratação, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO, a INTIMAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES para, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051), facultando-lhes, na oportunidade, requerem o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília/Df, 12 de março de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator